Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-92.2023.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-92.2023.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: MARIA EDVIGE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS, ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA VIA TED. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que manteve integralmente a sentença de procedência dos pedidos formulados por MARIA EDVIGE DE OLIVEIRA SANTOS, em ação de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito.

2. O embargante aponta erro material no relatório do acórdão, que teria indicado equivocadamente sentença diversa da proferida, e omissão quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), creditado na conta da autora por meio de TED, reconhecido na fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se o acórdão incorreu em erro material quanto à descrição da sentença no relatório e se foi omisso quanto à necessidade de restituição do valor creditado indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material e integração do julgado nas hipóteses de omissão, nos termos do art. 1.022, incisos II e III, do CPC.

5. No caso concreto, restou configurado erro material no relatório do acórdão, ao descrever erroneamente o conteúdo da sentença de primeiro grau.

6. Verificou-se, também, omissão relevante quanto à ausência de comando expresso sobre a restituição do valor creditado na conta da parte autora, o qual foi objeto de impugnação nas razões de apelação e reconhecido como indevido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para: a) corrigir o relatório do acórdão, de modo a refletir corretamente a procedência dos pedidos na sentença; b) determinar a restituição, pela parte autora, do valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), creditado em sua conta por meio de TED.

8
.
Tese de julgamento:

a) constitui erro material a indicação, no relatório do acórdão, de dispositivo sentencial diverso do efetivamente proferido; b) configura omissão a ausência de comando expresso quanto à restituição de valores creditados indevidamente reconhecidos na sentença e impugnados em apelação.

9
.
Dispositivos legais aplicados:

arts
. 1.022, incisos II e III, e 1.013, § 1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8000110-92.2023.8.05.0048, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante BANCO BMG S/A e embargada MARIA EDVIGE DE OLIVEIRA SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator